Tribunal: TJMT
Processo: 1019741-46.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019741-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOIS LENI MACHADO OLIVEIRA - CPF: 110.976.541-09 (RECORRIDO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito relativa ao ITBI, diante do arbitramento de base de cálculo em valor superior ao da transação declarada.

Fato relevante. Município desconsiderou o valor constante da escritura pública e fixou base de cálculo superior, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

Decisão anterior. Sentença de procedência mantida em sede recursal por decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso por contrariedade à jurisprudência consolidada; (
ii
) saber se é legal o arbitramento da base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado, sem processo administrativo prévio; e (
iii
) saber se os fundamentos do agravo interno são suficientes para reformar a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático encontra amparo no CPC, art. 932, IV, “b”, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, quando o recurso contraria entendimento firmado em recurso repetitivo.

O agravo interno não apresenta argumentos novos. Limita-se a reiterar teses já analisadas. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

O STJ, no Tema 1.113, fixou que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade. A sua revisão exige instauração de processo administrativo, nos termos do CTN, art. 148.

A ausência de procedimento administrativo regular torna ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo. Configuração de indébito tributário e direito à restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 350396393) interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, doravante Agravante, contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 343097860), que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 342436365) por ele manejado, mantendo, assim, a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Repetição de Indébito Tributário ajuizada por LOIS LENI MACHADO OLIVEIRA,
ora Agravada
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma. Alega, para tanto, que o lançamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) observou a legislação municipal aplicável (Lei nº 1.800/1990), a qual determina que a base de cálculo será o maior valor entre o pactuado no negócio jurídico e o valor real de mercado do imóvel. Defende que a apuração realizada pela Comissão Permanente de Avaliação não constitui arbitramento unilateral vedado pelo Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, mas sim um procedimento regular amparado no artigo 148 do Código Tributário Nacional. Reafirma a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento e argumenta que a Agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de prova técnica, a incorreção do valor venal apurado, tornando indevida a restituição pleiteada. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o provimento do Agravo Interno pelo colegiado para reformar a decisão e julgar improcedente a demanda originária.

Regularmente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 351333866), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta que o Agravante apenas reitera as teses já superadas e que a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento vinculante do Tema 1.113/STJ, pois restou demonstrado nos autos que não houve a instauração de prévio e regular processo administrativo para desconstituir o valor declarado na escritura pública. Defende o cabimento da condenação em honorários, dado o princípio da sucumbência, e requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por considerar o recurso manifestamente infundado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão p
ela qual deve ser conhecido.

Da Propriedade do Julgamento Monocrático e da Natureza Protelatória do Agravo Interno

Inicialmente, cumpre rechaçar qualquer insinuação de usurpação de competência do órgão colegiado. A decisão monocrática foi proferida com esteio no artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, que confere ao relator o poder-dever de negar provimento
a
recurso que for contrário a "acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos". A matéria de fundo, qual seja, a metodologia de apuração da base de cálculo do ITBI, foi objeto de tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
nº 1.937.821/SP (Tema 1.113). A sentença de primeiro grau e, subsequentemente, a decisão monocrática, alinharam-se perfeitamente a esse precedente, tornando o Recurso Inominado do Município manifestamente improcedente. A utilização do julgamento singular, em tais hipóteses, atende aos princípios da celeridade e da economia processual, além de prestigiar a força dos precedentes obrigatórios, pilar do sistema processual vigente.

Ademais, observo que o Agravante, em sua peça recursal (ID 350396393), não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o artigo 1.021, § 1º, do CPC. Em vez disso, limitou-se a uma reiteração quase literal das razões do Recurso Inominado (ID 342436365), insistindo em teses que já foram objeto de análise aprofundada. Tal conduta revela o caráter meramente inconformista do recurso, sem apontar um efetivo erro de julgamento (
error
in
judicando
) ou de
procedimento (
error
in procedendo) na decisão monocrática, o que atrai a necessidade de manutenção do julgado.

Da Flagrante Violação ao Devido Processo Legal Tributário: A Inexistência de Procedimento Administrativo Prévio

O ponto fulcral da controvérsia reside na aferição da legalidade do procedimento adotado pelo Fisco municipal para majorar a base de cálculo do ITBI. O Agravante insiste na tese de que realizou uma avaliação regular do imóvel, o que afastaria a pecha de arbitrariedade. Contudo, a cronologia dos fatos, devidamente registrada nos autos e ressaltada na decisão agravada, desmente de forma categórica essa alegação.

A transação imobiliária ocorreu em 20/05/2025, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme Escritura Pública (ID 342436351). O Município, por sua vez, emitiu a guia de recolhimento (DAM) em 03/06/2025, já com a base de cálculo arbitrada em R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), resultando em um imposto de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), o qual foi pago pela Agravada em 11/06/2025 (ID 342436352). O suposto procedimento administrativo que embasaria tal avaliação, consubstanciado no Despacho da Comissão Permanente de Avaliação (ID 342436357), foi produzido apenas em 02/09/2025, ou seja, quase três meses após o pagamento do tributo e em resposta a uma solicitação da própria Procuradoria Fiscal para subsidiar a defesa judicial.

Como bem assentado na decisão monocrática, o procedimento de arbitramento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional é um mecanismo de exceção, que deve ser prévio à constituição definitiva do crédito tributário. Sua finalidade é, justamente, afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, garantindo a este o direito ao contraditório e à ampla defesa antes de ser compelido a pagar o imposto sobre uma base de cálculo majorada. A produção de um "laudo"
ex
post facto, com o nítido propósito de justificar um ato já consumado, não pode ser confundida com o regular processo administrativo exigido pela lei e pela jurisprudência. Trata-se de uma inversão inaceitável do devido processo legal tributário. Portanto, o que ocorreu no caso concreto foi exatamente a situação vedada pelo Tema 1.113 do STJ: o Município arbitrou previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral, sem a instauração de um processo contraditório.

Entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

ADIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO SUPERIOR AO VALOR DECLARADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
. VALOR DE REFERÊNCIA UNILATERAL. AFRONTA AO ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
TEMA
N.º
1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
A restituição da quantia paga a maior a título de ITBI é cabível quando a base de cálculo adotada pela Fazenda Pública é fixada com base em valor de referência unilateral, sem observância do procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, que exige regular instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório.
(...) Conforme o Tema
n.º
1.113 do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte representa tal valor, salvo prova em contrário produzida em processo administrativo adequado. A simples atribuição de valor fiscal de referência superior ao valor declarado pelo contribuinte, sem oportunizar contraditório prévio, é ilegal e ineficaz para fins de lançamento tributário. (N.U 1052818-29.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025). (
grifei
).

Da Inconsistência da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo Frente às Provas dos Autos

O Agravante se apega, de forma recorrente, à presunção de legitimidade de seus atos. Contudo, tal presunção é relativa (juris tantum) e cede diante de prova em contrário. No caso, a Agravada apresentou a escritura pública de compra e venda (ID 342436351), documento dotado de fé pública, que estabelece o valor da transação. Conforme a tese 'b' do Tema 1.113/STJ, "o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado".

Caberia, então, ao Fisco o ônus de desconstituir essa presunção, o que, como visto, só poderia ser feito por meio de um processo administrativo regular e prévio. Ao falhar em demonstrar a existência de tal procedimento, o próprio Agravante forneceu a prova da ilegalidade do seu ato, elidindo a presunção de legitimidade que o acompanharia. A avaliação apresentada posteriormente, além de intempestiva, é frágil, baseando-se em anúncios de imóveis com características distintas e em um laudo com campos em branco e sem a devida identificação e motivação técnica, como bem apontado pela Agravada em sua impugnação (ID 342436361). A presunção de legitimidade não é um salvo-conduto para a prática de atos arbitrários ou que desrespeitem garantias fundamentais do contribuinte.

Da Manutenção da Condenação em Honorários Advocatícios

Por fim, a insurgência contra a condenação em honorários advocatícios, sob a alegação de que a Agravada deu causa à demanda, beira a litigância de má-fé. O princípio da causalidade, invocado pelo Agravante, milita em seu desfavor. A necessidade de ajuizamento da ação decorreu diretamente da conduta
ilegal do Município, que exigiu tributo em valor superior ao devido. Foi a cobrança indevida que gerou a pretensão resistida e forçou a contribuinte a buscar a tutela jurisdicional para reaver o que pagou a mais.

Dessa forma, tendo o Agravante dado causa à instauração do processo e restado vencido em todas as instâncias, sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência é medida que se impõe, em estrita observância ao artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

Quanto ao pedido da Agravada de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, entendo por ora ser incabível. Embora o recurso seja repetitivo e infundado, não vislumbro o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório que autorizaria a imposição da penalidade, tratando-se, ainda, de recurso interposto pela Fazenda Pública no exercício de seu direito de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026